Tribunal: TJBA
Processo: 8045181-67.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045181-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UBIRACI BARBOSA DA SILVA Advogado(s): KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU, IURY RODRIGUES DAMASCENO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR INATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE DE VANTAGEM PESSOAL. SIMBOLOGIA DAS-2D. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS MILITARES ATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado da Bahia, com o objetivo de compelir o Secretário da Administração Estadual a aplicar o reajuste de 20% concedido ao símbolo DAS-2D sobre a Vantagem Pessoal de Estabilidade Econômica incorporada aos seus proventos de inatividade, com fundamento nas Leis Estaduais n. 14.563/2023 e 14.565/2023, e em respeito ao princípio constitucional da paridade entre militares ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a via do mandado de segurança para a tutela do direito pleiteado, consistente na correta atualização da vantagem pessoal incorporada; e (ii) determinar se a vantagem pessoal por estabilidade econômica, ainda que incorporada em valor nominal, deve ser reajustada no mesmo percentual (20%) aplicado ao símbolo de referência DAS-2D, conforme a legislação estadual vigente, em observância ao princípio da paridade remuneratória entre militares ativos e inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR A via mandamental é adequada quando a pretensão veiculada diz respeito à correção de ilegalidade em ato omissivo da Administração, sendo o direito líquido e certo comprovável por prova documental pré-constituída, como no caso dos autos, que envolve relação jurídica de trato sucessivo com efeitos patrimoniais futuros. O art. 9º, § 3º, da Lei Estadual n. 13.471/2015 determina que a vantagem pessoal por estabilidade econômica será reajustada sempre que houver alteração no valor do símbolo em que foi fixada, sem distinguir entre incorporação em percentual ou valor nominal. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei Estadual n. 7.990/2001), alterado pela Lei Estadual n. 14.186/2020, assegura revisão automática dos proventos dos militares inativos nas mesmas datas e proporções aplicáveis aos ativos. A Lei Estadual n. 14.565/2023 reajustou em 20% o valor do símbolo DAS-2D, referencial da vantagem pessoal do impetrante, o que impõe a repercussão proporcional nos proventos dos inativos que a tenham incorporado. A exclusão dos militares inativos que incorporaram a vantagem em valor nominal configura violação ao princípio da paridade, da isonomia e da legalidade, criando discriminação indevida entre servidores em situação jurídica equivalente. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que o reajuste aplicado ao símbolo de referência deve ser estendido à estabilidade econômica de militares inativos, independentemente da forma de incorporação da vantagem. A concessão da ordem não importa em aumento de vencimentos por decisão judicial, mas sim em assegurar o cumprimento da legislação vigente quanto ao reajuste de vantagem pessoal já incorporada. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045181-67.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante UBIRACI BARBOSA DA SILVA e como Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça